Tribunal: TJSP
Processo: 2229563-60.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Cessão de crédito. Pretensão do agravante para substituição processual pela cessionária de seus créditos. Cessão de crédito onerosa. Constante o valor do negócio. Validade do instrumento. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.